Tribunal: TJBA
Processo: 8003276-36.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003276-36.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRANI DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, HELIO YAZBEK

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSOS DESPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADIMISSIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ AO CASO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS, INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado.

III – As matérias ventiladas neste recurso (regularidade das notificações enviada por email e incidência da Súmula 385/STJ) foram
devidamente enfrentadas no acórdão recorrido
, conforme se pode depreender da leitura atenta do do judicioso voto, acompanhado à unanimidade pela Turma Julgadora.

IV – Embargante pretende apenas instaurar a reapreciação da matéria em sede de Embargos, o que absolutamente descabido.

V - Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003276-36.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante BOA VISTA SERVICOS S.A., e como embargada IRANI DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR